Tribunal: TJBA
Processo: 8002896-57.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002896-57.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA BEZERRA SOUZA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s)
:
CASSIA DE LURDES RIGUETTO, FERNANDA FERREIRA GODKE, DAMIA MIRIAN LAMEGO BULOS DE SENA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR POLICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO EXPRESSO SOBRE A LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. DEBATE DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar sentença e determinar a correção da prova discursiva de candidata em concurso público para o cargo de Investigador da Polícia Civil, ao reconhecer a desconformidade dos critérios de avaliação adotados pela banca examinadora com o edital.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição interna quanto à aplicação da cláusula de barreira do edital, bem como se os embargos de declaração são cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a validade da cláusula de barreira, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e condicionando a continuidade da candidata ao resultado do recálculo da pontuação e à observância do limite classificatório previsto no edital. Inexiste contradição interna no julgado, pois não houve afastamento da cláusula de barreira, mas apenas determinação de reavaliação da nota conforme critérios editalícios. A alegação de que a candidata não alcançaria classificação suficiente constitui matéria fática dependente de recálculo, não configurando vício do julgado. A pretensão recursal revela mero inconformismo com a decisão, sendo incabível a utilização dos embargos declaratórios para reexame da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002896-57.2021.8.05.0088
, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada ALESSANDRA BEZERRA SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça